Tribunal: TJPA
Processo: 0808605-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808605-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ROSA HELENA NUNES DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0912913-55.2024.8.14.0301, em que se determinou o bloqueio judicial de R$ 83.370,07 para aquisição do medicamento Lorlatinibe (Lorbrena), prescrito à autora Rosa Helena Nunes do Rosário para tratamento de câncer pulmonar avançado com metástase hepática, diante da comprovada necessidade terapêutica, urgência no fornecimento e omissão administrativa quanto ao repasse para custeio do tratamento. O Município agravante alegou, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de incorporação do fármaco ao SUS, impacto orçamentário e violação ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Município de Belém possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando o bloqueio de verbas públicas; (iii) estabelecer se o custo do medicamento atrai a aplicação do Tema 1234 do STF e eventual deslocamento de competência; e (iv) determinar se a reserva do possível e o regime de precatórios constituem óbice à efetivação da tutela judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe obrigação solidária entre os entes federativos, conforme previsão dos arts. 23, II, e 196 da CF/1988, bem como jurisprudência consolidada do STF no Tema 793, razão pela qual não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Município.

4.

A concessão da tutela de urgência está amparada pela demonstração da probabilidade do direito (prescrição médica fundamentada e necessidade vital do medicamento) e do perigo de dano (risco de agravamento do quadro clínico ou óbito), nos termos do art. 300 do CPC.

5.

O bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida excepcionalmente admissível, desde que fundamentada em descumprimento de ordem judicial, sem que se confunda com execução contra a Fazenda Pública, afastando, assim, a incidência do regime de precatórios (art. 100 da CF/1988).

6.

A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial quando não demonstrada, de forma concreta, a incapacidade financeira do ente público, sobretudo diante da urgência e da essencialidade do tratamento.

7.

O custo anual do medicamento Lorlatinibe, de valor inferior a 210 salários mínimos, não atrai a aplicação do Tema 1234 do STF nem desloca a competência à Justiça Federal, mantendo-se a jurisdição estadual e a responsabilidade solidária dos entes subnacionais.

8.

A hipossuficiência financeira da parte autora restou reconhecida judicialmente por meio de deferimento do pedido de justiça gratuita e pela incompatibilidade do custo do tratamento com a renda média da população, inclusive segurados do IASB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, ainda que não incorporados ao SUS, quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica e a hipossuficiência do paciente, nos termos do Tema 793 do STF.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento é legítima quando demonstrados laudo médico idôneo, risco de agravamento do estado de saúde e impossibilidade financeira do paciente.

3.

O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admissível como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, não se sujeitando ao regime de precatórios.

4.

A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao núcleo essencial do direito à saúde, devendo ser harmonizada com o princípio da dignidade da pessoa humana.

5.

Medicamentos com custo inferior a 210 salários mínimos e registrados na ANVISA não atraem a aplicação do Tema 1234 do STF, permanecendo a competência da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, caput, 100, 193, 196, 197, 198, § 1º; CPC, arts. 139, IV, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.2024 (Tema 1234); STF, STA 223, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.04.2008; TJPA, AI 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 11 de Setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Belém contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0912913-55.2024.8.14.0301, determinou o bloqueio de valores públicos suficientes para a aquisição do medicamento Lorlatinibe (Lorbrena), prescrito à autora para tratamento de câncer avançado.

Na ação de origem, a parte autora, Rosa Helena Nunes do Rosário, paciente diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão ALK positivo com metástase hepática, alegou necessitar do uso contínuo do medicamento Lorlatinibe, cujo custo mensal atinge R$ 22.645,37 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Argumentou que o IASB, apesar de inicialmente ter autorizado o fornecimento, exigiu coparticipação de cerca de R$ 7.925,88 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), em afronta à cobertura contratual integral. Informou que a interrupção do tratamento, em razão da ausência de repasse do IASB à clínica credenciada, expunha sua saúde a risco grave.

Pleiteou, em caráter de urgência, o fornecimento imediato do fármaco em até quarenta e oito horas, sob pena de multa diária, além da condenação à restituição em dobro dos valores pagos a título de coparticipação e indenização por danos morais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, procedi: 1. O sequestro no valor de R$83.370,07 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais e sete centavos), para compra equivalente à 03 (três) caixas do fármaco LORBRENA 100MG FCT C 30 CPR – Lab Pfizer. 2. Em seguida, a transferência mediante alvará do valor sequestrado, diretamente à distribuidora do medicamento, conforme dados bancários constantes no Id 1351937. 3. Após, deve a parte autora apresentar as respectivas notas fiscais, a fim de se comprovar o emprego do numerário sequestrado. 4. Destaco que, em caso de novo pedido de sequestro, em razão da irresignação do réu ao cumprimento da tutela de urgência, deve a autora apresentar documento médico atualizado, contendo a evolução do tratamento e a necessidade de sua continuidade. 5. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possibilidade de conciliação.”

Inconformado com a decisão, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

26497112).

Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com base no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), defendendo que a responsabilidade deve observar a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS. Afirma que não compete ao Município custear medicamentos de alta complexidade, cuja obrigação recairia sobre os Estados e a União.

No mérito, alega que o medicamento Lorbrena 100mg não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem foi incorporado ao SUS.

Sustenta que os requisitos do Tema 106 do STJ não foram preenchidos, sobretudo a inexistência do medicamento no âmbito do SUS e sobre a ausência de incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito.

Argumenta, ainda, que a determinação judicial viola a separação dos poderes, impõe ônus excessivo ao erário e compromete a isonomia no acesso à saúde. Ressalta o alto custo do tratamento, estimado em aproximadamente R$ 27.956,69 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) por mês, o que desequilibraria as contas municipais e prejudicaria políticas de saúde básica.

Invoca, ademais, o art. 22 da LINDB e a Recomendação nº 31 do CNJ, que preveem a oitiva prévia do gestor público antes da concessão de liminares de impacto financeiro. Argumenta pela impossibilidade de sequestro de verbas públicas, em razão do regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF), e pugna, por fim, pela revogação da decisão agravada e concessão de efeito suspensivo.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, naquele momento, o preenchimento dos requisitos autorizadores, notadamente diante do risco de dano irreparável à saúde da agravada e da comprovação da necessidade do medicamento Lorlatinibe, já aprovado pela ANVISA (id.

26772330).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.

27423245), defendendo a manutenção da decisão e ressaltando que a paciente, em tratamento oncológico, depende do fornecimento do medicamento para sua sobrevivência. Rechaçou as alegações de ilegitimidade passiva, citando a solidariedade dos entes federativos e a jurisprudência do STF. Afirmou que a decisão encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, e na efetividade do direito fundamental à saúde, não havendo ilegalidade no bloqueio de valores.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo legítima a decisão que determinou o bloqueio de verbas, diante da comprovada necessidade da paciente e do risco à vida (id.

28019537).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou o sequestro do valor de R$ 83.370,07 (oitenta e três mil, trezentos e setenta reais e sete centavos), correspondente à aquisição de três caixas do medicamento Lorbrena (Lorlatinibe) 100mg, com transferência direta à distribuidora mediante alvará e posterior apresentação de notas fiscais pela parte autora, ressaltando ainda a necessidade de apresentação de relatórios médicos atualizados em caso de novos pedidos.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a decisão no laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco Lorlatinibe (Lorbrena) para o tratamento de câncer avançado da autora, diante do risco de agravamento de seu estado de saúde e de morte em caso de interrupção do tratamento.

Ressaltou, ademais, que a resistência do requerido em cumprir a tutela anteriormente deferida inviabilizava o acesso da paciente ao medicamento, impondo-se, assim, o bloqueio de valores públicos como medida excepcional, mas necessária para resguardar a vida e a integridade física da parte.

Primeiramente, é incontroverso que a saúde constitui direito essencial da pessoa humana, assegurado pela Constituição Federal de 1988, bem como pelas Constituições Estaduais e pelas Leis Orgânicas Municipais, independentemente da condição social do indivíduo.

Com efeito, trata-se de bem jurídico de especial relevância, diretamente vinculado à vida e à dignidade humana, razão pela qual a Carta Republicana elevou-o ao patamar de direito fundamental. Preocupada em assegurar uma existência digna a todos, em conformidade com os ditames da justiça social, a Constituição incluiu a saúde no rol dos direitos da Ordem Social (art. 193), impondo ao Estado o dever de implementar políticas públicas voltadas a garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Importa ressaltar que, ao atribuir essa incumbência genericamente ao “Estado”, o texto constitucional abrangeu todas as pessoas jurídicas de direito público interno que compõem a Federação, quais sejam, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, qualquer um deles pode ser chamado a responder judicialmente quando houver risco de violação a esse direito fundamental.

No presente caso, a controvérsia envolve justamente a proteção da saúde e da vida da agravada, valores tutelados pelo art. 196 da Constituição como direitos fundamentais de máxima hierarquia. Por essa razão, a concessão da tutela antecipada mostra-se medida cautelosa e adequada diante do risco grave de agravamento do quadro clínico da paciente.

Dessa forma, em face do dever constitucional imposto ao Estado, em sua concepção ampla, de assegurar ao cidadão os meios necessários para tratamento adequado, não pode o Poder Público se eximir de sua responsabilidade, sob pena de agravar a situação de vulnerabilidade já enfrentada.

Nessa perspectiva, cumpre registrar que, conforme os arts. 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal, os entes federativos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde à população. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Dessa forma, é livre a parte para pleitear em face do ente no qual deposita maior esperança de atendimento célere das suas necessidades.

O agravante sustenta que não compete ao Município o fornecimento de medicamentos de alta complexidade, invocando o Tema nº 793 do STF e defendendo que a obrigação deve ser direcionada à União ou ao Estado.

Todavia, é firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. No próprio Tema nº 793 (RE 855.178/SE), fixou-se a tese de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera.

Embora o Município sustente que a obrigação primária seja do Estado, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) limitou-se a dispor que, em caso de ação ajuizada contra ente federativo sem responsabilidade direta pela prestação pleiteada, o juiz deve redirecionar o polo passivo.

Contudo, esse entendimento não exime o Município da responsabilidade solidária.

Cumpre ressaltar o acordo homologado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral). O acordo reforça a responsabilidade prioritária do Estado-membro para o custeio de medicamentos oncológicos, especialmente nas demandas judiciais que tramitam perante as Justiças Estaduais.

Vejamos:

Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Tese:

I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
,
na forma do art. 292 do CPC. 1.1)
Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3). (...)

Ressalte-se, ademais, que o valor mensal do medicamento em questão, conforme informado pela própria autora, corresponde a R$ 22.645,37 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e conforme verificado na id
entificação do
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) o medicamento pode ser adquirido pelo valor de R$ 22.567,85 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos
)
.

Esse montante, mesmo quando projetado para o período de um ano, não ultrapassa o limite de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, parâmetro este firmado em diversos precedentes como critério de racionalização da repartição de responsabilidades entre os entes federativos.

O entendimento consolidado estabelece que, quando o custo anual do tratamento não exceder referido patamar, a obrigação de custeio recairá prioritariamente sobre o Estado-membro, por se tratar de medicamento de média ou alta complexidade, mas ainda dentro da esfera de competência estadual. Apenas nos casos em que o valor superar o referido limite, ou quando se tratar de fármaco sem registro na ANVISA, é que a União passa a ser considerada responsável direta.

Dessa forma, no presente caso, não há elementos que justifiquem a exclusão do Município do polo passivo, tampouco o deslocamento da competência para a Justiça Federal, prevalecendo a solidariedade entre os entes e a responsabilidade preponderante do Estado do Pará para o fornecimento do fármaco, sem prejuízo do dever solidário do Município e da União.

Diante disso, o custo do medicamento está abaixo do limite de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, o que, em princípio, afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0003793-92.2024.8.17 .2220 ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde/PE AGRAVANTE:Município de Arcoverde AGRAVADO:Maria Divonete Neves de Vasconcelos RELATOR:Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234/STF AO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA . IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1 . Agravo interno interposto pelo Município de Arcoverde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Denosumab 60mg (Prolia) para tratamento de osteoporose decorrente de doença hepática crônica secundária à Hepatite C crônica. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há ilegitimidade passiva do Município de Arcoverde quanto ao fornecimento do medicamento; (ii) analisar a aplicabilidade dos Temas 793 e 1234 do STF ao caso concreto; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iv) verificar a invocação da teoria da reserva do possível como óbice ao fornecimento . III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, conforme interpretação constitucional dos artigos 196 e 23, II, da CF/88, e segundo a tese fixada pelo STF no Tema 793, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do ente municipal. 4 . O Tema 1234 do STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada em 2023, antes do marco temporal de 11 de outubro de 2024, e o custo do tratamento com Denosumab está significativamente abaixo do limite de 210 salários mínimos anuais. 5. A parte autora comprovou a imprescindibilidade do tratamento mediante laudo médico fundamentado, que atesta a falência terapêutica de tratamentos anteriores (Bisfosfonatos) e a necessidade do anticorpo monoclonal humano para controle adequado da osteoporose. 6 . O medicamento possui registro na ANVISA e sua prescrição está de acordo com protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades médicas especializadas em Endocrinologia, Ortopedia e Reumatologia. 7. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada como óbice ao fornecimento de medicamento essencial relacionado ao mínimo existencial, especialmente quando não demonstrada, de forma concreta, a alegada impossibilidade financeira do ente público. 8 . As Súmulas 18 e 130 do TJPE consolidam o entendimento sobre o dever do Estado de fornecer medicamentos essenciais e a possibilidade de acionamento de qualquer ente federativo para tal fim. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido
. Teses de julgamento:"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, inclusive não incorporados ao SUS, quando comprovada a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente, conforme o Tema 793 do STF, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de qualquer deles
. 2
. O Tema 1234 do STF somente se aplica às ações ajuizadas após 11 de outubro de 2024 e a medicamentos cujo custo anual ultrapasse 210 salários mínimos . 3. A teoria da reserva do possível não constitui óbice ao fornecimento de medicamentos relacionados ao mínimo existencial, quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira do ente público. 4. A existência de laudo médico fundamentado, ausência de alternativa terapêutica eficaz e hipossuficiência financeira autorizam a concessão judicial de medicamento, mesmo fora das listas oficiais do SUS .
" ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, emNEGAR provimento ao recurso, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador Relator. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00037939220248172220, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2). – grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - MEDICAMENTO - SOMATROPINA - PADRONIZADO PARA CID DIVERSO (OFF LABEL) - NÃO INCORPORADO - TEMAS 06 E 1.234 DO STF - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
De acordo com a tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) 1, o custo anual do tratamento indicado na exordial com Somatropina não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, o que afasta a responsabilidade da União para o fornecimento do fármaco, nos termos do RE 1.366 .243 (Tema 1.234), e, via de consequência, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito - A partir das premissas fixadas no RE 1.366.243 (Tema 1 .234
), o Supremo Tribunal Federal também julgou o RE 566.471 (Tema 06), no qual definiu os parâmetros para que o Poder Judiciário realize o controle de legalidade sobre o ato administrativo em que o fármaco não incorporado ao SUS teve o seu fornecimento negado pelo agente público competente, bem como os requisitos necessários à excepcional concessão do medicamento não padronizado - Tendo em vista que a parte autora logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 06, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido, determinando-se aos entes demandados o fornecimento do medicamento Somatropina, de forma excepcional, afim de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002948120248130003, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2025). – Grifo nosso.

No que concerne à incapacidade financeira da autora, cumpre destacar que, embora o Município agravante sustente a ausência de comprovação formal, o próprio custo do medicamento em questão é bastante elucidativo, montante absolutamente incompatível com a realidade da maior parte da população, incluindo servidores públicos vinculados ao IASB.

Além disso, o pedido de justiça gratuita foi expressamente deferido pelo Juízo singular, o qual reconheceu que, diante da situação fática narrada nos autos, não se vislumbravam, em sede de cognição sumária, elementos aptos a desconstituir a hipossuficiência alegada pela parte autora. Tal decisão, não impugnada de forma autônoma, permanece hígida e demonstra o reconhecimento judicial prévio da insuficiência financeira da agravada.

Outrossim, o Município reconhece que o medicamento está registrado na ANVISA.
Este ponto, portanto, não é controvertido e reforça a legitimidade do fornecimento, afastando qualquer alegação de experimentalismo.

Acrescento, ainda, que não merece prosperar a alegação de violação ao regime constitucional dos precatórios e à legalidade orçamentária quanto ao de bloqueio de verbas públicas.

Trata-se, pois, de medida de natureza subsidiária e excepcional, cujo emprego se condiciona à inércia da Administração em dar cumprimento à obrigação de fazer imposta judicialmente.

Importa destacar, desde logo, que a multa cominatória tem natureza coercitiva e indenizatória, e sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Assim, não se confunde com a satisfação de crédito decorrente de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, esta sim submetida ao regime de precatórios.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo determinação judicial de internação hospitalar de paciente e bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem. O Estado sustenta ausência de interesse processual, desproporcionalidade na multa imposta e violação ao regime de precatórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade da ação, considerando a alegação de internação prévia do paciente; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta (astreinte). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .O interesse processual persiste quando a medida judicial visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, não sendo suficiente a mera internação inicial do paciente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional.
4.O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a omissão estatal.
5 .A multa fixada (astreinte) visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de comprovação de excesso desproporcional, o que não restou evidenciado nos autos.
6.A alegação de afronta ao regime de precatórios não se sustenta, pois, a ordem judicial não se refere ao pagamento de dívida pública, mas sim à efetivação de um direito fundamental, cuja tutela pode demandar medidas coercitivas diretas.
IV . DISPOSITIVO E TESE. 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O interesse processual subsiste quando a ação visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, independentemente de internação prévia do paciente. 2.O bloqueio de verbas públicas é a medida excepcionalmente admissível para assegurar o direito fundamental à saúde, quando configurada omissão estatal que comprometa o tratamento indispensável ao paciente. 3.A imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional, cabendo revisão apenas se demonstrado excesso . 4.
O regime de precatórios não se aplica a medidas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como a garantia de tratamento médico essencial.
(...) DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113850820248140000 26221666, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifo nosso.

Tal providência, portanto, não viola o princípio da legalidade orçamentária, tampouco configura ofensa à cláusula da reserva do possível, pois a mera possibilidade de bloqueio ou aplicação de multa, prevista como instrumento coercitivo de cumprimento de decisão judicial, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, especialmente quando se trata de tutela do direito fundamental à saúde.

Neste ponto, destaco ainda que o risco de irreversibilidade da medida não se mostra presente, pois se trata de prestação de saúde imprescindível e de urgência, e eventual revogação posterior da liminar não causaria prejuízo irreparável ao erário, enquanto sua denegação pode conduzir à perda irreparável da vida do paciente.

Ademais, o Município enfatiza o impacto orçamentário do custeio mensal do medicamento, defendendo que a decisão compromete políticas públicas universais e viola a reserva do possível. Tal alegação deve ser rejeitada. A reserva do possível não pode ser oposta de modo absoluto contra o direito fundamental à saúde, especialmente quando está em risco a vida da parte autora. O STF já decidiu que a cláusula da reserva do possível deve ser interpretada em harmonia com o mínimo existencial.

Nesse sentido:

E M E N T A: (...) - MEDIDA DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE JUSTIFICAVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL ( CF, arts. 196 e 197)- OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO – (...)

-
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO -
A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) -
CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE ( CF, ARTS . 6º, 196 E 197)-
A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: (...) - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. (STF - STA: 223 PE, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/04/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014 EMENT VOL-02726-01 PP-00001 RTJ VOL-00229-01 PP-00056). Grifo nosso.

Portanto, a decisão recorrida não se mostra teratológica, mas sim adequada à proteção do direito fundamental à saúde e à vida, que se sobrepõe a argumentos de ordem meramente orçamentária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025